Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702476-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS - UNIGEP DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA AGRAVADO: CARLA EUGENIO ALQUIMIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora